Tribunal: TJMT
Processo: 1018444-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018444-86.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE;
AGRAVADA: RAYANNE KAROLINA MIRANDA DOS SANTOS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução fiscal proposta contra Rayanne Karolina Miranda dos Santos, determinou o arquivamento provisório da execução.
Assegura que, “a conveniência e oportunidade na exigência da dívida ativa municipal incumbe exclusivamente ao Município, sendo plenamente vedado ao Judiciário extinguir ou sequer obstar o prosseguimento das execuções fiscais, em razão do pequeno valor”.
Assevera que a decisão agravada “tem seu efeito plenamente nulo, posto que está em contradição com o entendimento jurisprudencial do E. TJ-MT, bem como em contradição ao próprio CTN”, de modo que “permitir a mantença da decisão interlocutória que determinou o arquivamento do feito com base em provimento nulo coloca por terra o Princípio da Supremacia do Interesse Público, ferindo a capacidade de o Município atender as necessidades vitais inerentes a coletividade.”.
Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.
Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como a da agravada, ainda não citada.
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
[...] 1. Considerando o teor do provimento no 13/2013-CGJ, que dispõe sobre as execuções fiscais com valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) UPF-MT (Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), determino o arquivamento do presente feito, sem baixa na distribuição.
2. Intime-se a Fazenda exequente, inclusive para tomar ciência dos termos do referido provimento, os quais passo a transcrever:
“Art. 1o. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.
§ 1o. O arquivamento a que se refere o ‘caput’ deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.
§ 2o. O desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.
Art. 2o. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.
Art. 3o. Este Provimento entre em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.”
3. Cumpra-se. Às providências. [...]. (Id. 56030998, fls. 7/8).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] No caso em tela, verifico que a decisão objurgada está devidamente fundamentada, nos termos do art. 1.199 da CNGC/MT, conforme precedentes e legislação em vigor, bem como se mostra clara e inteligível, tratando-se os argumentos apresentados pelo Embargante, de mero inconformismo com a decisão prolatada, visando sua modificação para que seja dado prosseguimento à execução fiscal.
Portanto, rejeito os embargos de declaração interpostos, mantendo-se incólume a referida decisão.
Intime-se.
Cumpra-se integralmente a determinação anterior, remetendo-se os autos ao arquivo provisório. [...]. (Id. 56030998, fls. 30).
A execução fiscal visa à cobrança de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Taxa de Fiscalização, no valor atualizado à época do ajuizamento de R$ 421,06: quatrocentos e vinte e um reais e seis centavos (certidão de dívida ativa no 67/2019, Id. 56030998, fls. 3), e a inicial foi protocolada em 25 de fevereiro de 2019 (Id. 56030998, fls. 2).
Todavia, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1168625/MG, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, estabeleceu que o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, correspondia, em dezembro de 2000, a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, a se considerar a data da propositura da execução:
Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.
§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição. [sem negrito no original]
[...] 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.
2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.
3. Essa Corte consolidou o sentido de que ‘com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo’, de sorte que ‘50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia’. (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)
[...]
5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que ‘extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal’. (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)
6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que ‘tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros’. (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404)
7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2010). [sem negrito no original]
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação sistemática do artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, decidiu que não cabe agravo de instrumento na hipótese de a execução fiscal não alcançar o valor de alçada:
[...] 2. A Corte de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, que entende não ser cabível o recurso de Agravo de Instrumento na hipótese de a execução fiscal não alcançar o valor de alçada do art. 34 da Lei 6.830/1980, na esteira da Súmula 259 do extinto TFR. Precedente: REsp 1.743.062/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/09/2018. No mesmo sentido, dentre outras, as seguintes decisões monocráticas: STJ, REsp 1.723.063/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 20/08/2019; STJ, AREsp 1.162.438/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 11/04/2019; STJ, REsp 1.728.357/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe de 15/02/2019.
3. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (STJ, Segunda Turma, AREsp no 1.547.173/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônica em 29 de outubro de 2019). [sem negrito no original].
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS. ALÇADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO.
1. A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias é regida pela Lei n. 6.830/1980 e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil, conforme dispõe o art. 1o da referida Lei de Execução Fiscal.
2. O art. 34 da LEF estabelece o valor de alçada para eventual acesso ao segundo grau de jurisdição no montante de 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs.
3. Em interpretação sistemática do regramento legal, conclui-se pelo não cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias na hipótese de a execução fiscal não alcançar o valor de alçada do art. 34 da Lei n. 6.830/1980, conforme antigo entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula 259 do ex-TFR. 4. Hipótese em que não é cabível a interposição do agravo de instrumento, tendo em vista que o IBAMA pretende a revisão de decisão interlocutória a respeito da utilização do Bacenjud/Renajud, em execução fiscal de baixo valor.
5. Recurso especial não provido. (STJ, Primeira Turma, REsp no 1.743.062/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2018).
Ao calcular o valor de alçada vigente à época da propositura da execução fiscal, 25 de fevereiro de 2019, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, apurou-se o montante correspondente a R$ 1.001,26: mil e um reais e vinte e seis centavos (valor original: R$ 328,27; índice de correção monetária: IPCA-E; termo inicial e final: 1o de janeiro de 2001 a 25 de fevereiro de 2019. Sítio eletrônico “DrCalc.net Índices e Cálculos na Web”. Disponível em:
. Acesso em: 2 de setembro de 2020); portanto, acima do quantum executado, R$ 421,06: quatrocentos e vinte e um reais e seis centavos.
Em conclusão, o recurso é manifestamente inadmissível, a impor o seu não conhecimento.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-B, do RITJ/MT, não conheço do recurso.
Intime-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator